Tribunal: TJES
Processo: 5002286-53.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002286-53.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: TANIA MARUZA TEIXEIRA CASTELUBER DE LYRIO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL:
5002286-53.2022.8.08.0014

APTE:
BANCO BMG S/A

APDO:
TANIA MARUZA TEIXEIRA CASTELUBER

RELATOR:

DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA 1061/STJ). FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO (SÚMULA 479/STJ). RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
parcialmente procedente
a
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, condenando o banco à
devolução de valores descontados
e ao
pagamento de indenização por danos morais
.

A autora alegou
não ter contratado
o cartão de crédito consignado que gerou
descontos indevidos
em seu benefício previdenciário.

A instituição financeira sustentou a
validade da contratação
, a
licitude dos descontos
, a
inexistência de má-fé
e a
inadequação do laudo pericial grafotécnico
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão
:
(i) definir se o
banco comprovou a autenticidade da assinatura
e a
existência do contrato de cartão de crédito consignado
;

(ii) estabelecer se é cabível a
restituição em dobro
dos valores descontados;

(iii) verificar a
ocorrência de dano moral indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o
Tema 1061 do STJ (REsp 1.846.649/MA)
, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário,
incumbe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade
, nos termos dos
arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC
.

Aplica-se a
teoria da carga dinâmica das provas
, sendo
impossível exigir do consumidor a prova negativa da contratação
, considerada
prova diabólica
(art. 373, §1º, do CPC).

O
laudo pericial grafotécnico
elaborado nos autos concluiu pela
inexistência de compatibilidade
entre as assinaturas do contrato e os padrões gráficos da autora, indicando
possível manipulação digital
.

A instituição financeira
não apresentou contraprova técnica
capaz de infirmar a conclusão pericial, devendo prevalecer o resultado do exame judicial, por ser prova idônea e suficiente.

Diante da
ausência de prova da contratação
e da ocorrência de
fraude
, aplica-se a
Súmula 479 do STJ
, segundo a qual as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
, em razão do
fortuito interno
e do
risco do empreendimento
.

A
restituição em dobro
dos valores indevidamente descontados é cabível para cobranças efetuadas
após 30/03/2021
, conforme modulação firmada no
EAREsp 676.608/RS (Tema 929/STJ)
, porquanto a cobrança indevida viola a
boa-fé objetiva
, independentemente de dolo do fornecedor (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A
correção monetária
incide
desde a data do desembolso
(AgInt no AREsp 1.732.067/GO), e os
juros de mora
contam-se
a partir do evento danoso
, diante da natureza
extracontratual
da responsabilidade (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ).

O
dano moral
é evidente, pois os descontos indevidos recaíram sobre
benefício previdenciário
, verba de natureza alimentar, causando
abalo psíquico relevante
e
perda de tempo produtivo
da consumidora, que precisou adotar medidas judiciais para cessar a lesão.

O valor da indenização fixado em
R$ 3.000,00
mostra-se
adequado e proporcional
, alinhado à jurisprudência do TJES em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando o consumidor nega a contratação, conforme Tema 1061/STJ.

A ausência de prova da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do banco, nos termos da Súmula 479/STJ.

A restituição em dobro é devida nas cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, independentemente de dolo do fornecedor, por violação à boa-fé objetiva.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido, dada a natureza alimentar da verba e o transtorno causado ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 42, parágrafo único, e 14;
CPC/2015, arts. 373, §1º, e 429, II;
CC/2002, arts. 398 e 405.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021;

STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020;

STJ, AgInt no AREsp 1.732.067/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.05.2021;

STJ, Súmulas 54 e 479;

TJES, AC 5002555-29.2021.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.08.2022;

TJES, AC 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 20.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL:
5002286-53.2022.8.08.0014

APTE:
BANCO BMG S/A

APDO:
TANIA MARUZA TEIXEIRA CASTELUBER

RELATOR:

DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Banco BMG S.A.
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde foi julgada
procedente, em parte, a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais movida por
Tania Maruza Teixeira Casteluber,
com condenação do banco à devolução de valores e ao pagamento de indenização por danos morais
.

Na petição inicial alegou
a
Apelad
a

que foi surpreendid
o
com descontos em
seu beneficio previdenciário
oriundo de um empréstimo e cartão de crédito consignado que nunca contratou
.

Na contestação a Apelante defendeu a licitude da contratação.

Após instrução,
inclusive com a produção de prova pericial grafotécnica,
foi proferida a sentença
de procedência dos pedidos proemias
.

Inconformada, interpôs a instituição financeira o presente recurso, onde sustenta,
em síntese, que: (i) a contratação do cartão de crédito consignado foi válida, com cláusulas claras, assinatura da autora e utilização efetiva do produto, inexistindo vício de consentimento; (ii) o laudo pericial que apontou irregularidade deve ser desconsiderado, pois realizado com base em documento digitalizado, desconsiderando semelhança evidente entre as assinaturas e fatores como lapso temporal e idade da autora; (iii) a repetição do indébito em dobro é indevida, pois não restou demonstrada má-fé do banco, sendo cabível apenas devolução simples; (iv) não há dano moral indenizável, pois os fatos narrados configuram mero aborrecimento, insuficiente para gerar reparação.

Eminentes pares.
A demanda não versa sobre
a existência ou não de vício de consentimento d
a

A
utor
a
/
A
pela
d
a
na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado,
mas sim de alegação de negativa de contratação.

O
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a
Tema
nº 1061, no sentido de que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

C
onfira-se ainda:
AgInt no REsp n. 1.943.060/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.

Espelha o mesmo entendimento
est
a

colenda Câmara
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada higidez do contrato, haja vista que, sendo defendida a idoneidade da contratação, em confronto com a negativa do suposto contratante, a forma mais adequada de se dissipar a dúvida quanto à autenticidade da assinatura seria por meio da realização de perícia grafotécnica, cujo interesse na produção não foi manifestado pela requerida em momento algum.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5002555-29.2021.8.08.0014, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL , Data:
19/08/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”
[...]
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5039961-20.2022.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL , Data:
20/09/2024
)

Assim, caberia a instituição financeira
A
pelante a prova da existência d
a contratação do cartão de crédito consignado
,
maxime
porque,
pela
aplicação de teoria da carga dinâmica
das provas,
não incumbiria
para
o

aderente, ora

A
pelad
o
,
a
comprovação de fato negativo, produção de prova diabólica por excelência, em
outras palavras, impossível de se produzir (art. 373, §1º, CPC).

Entretanto
,
os
documentos
apresentados junto à contestação
não
contém
força probante
a demonstrar
a existência da relação jurídica entre as partes, tampouco o aceite d
o
demandante com os termos ali descritos
.

E assim afirmo, com lastro no bem elaborado laudo, que assim concluiu:

Os elementos mencionados acima apresentam características que podem sugerir manipulação digital.[...
].

Com base nos elementos que foram disponibilizados a essa perícia, foi realizada análise minuciosa tanto dos lançamentos questionados como dos padrões disponibilizados, sem exceção. Em vista disso, faz-se desnecessária e prejudicial a apresentação individual de todos os exames, bastando a essa perícia demonstrar, como fez acima, as observações relevantes à formação de sua convicção. Não foram encontradas convergências que sustentem a autenticidade das assinaturas (Feuerharmel, 2021, p. 41).

Com base nas análises realizadas sobre a autenticidade das assinaturas presentes na peça questionada, a perícia concluiu que estas não são compatíveis com os padrões gráficos da Sra. Tania Maruza Teixeira Casteluber, não podendo, portanto, ser atribuídas a ela.
(Id 14735063, p. 17)

Muito embora o Juiz não esteja adstrito à conclusão do laudo pericial, apenas a existência de prova robusta, de mesma natureza, que se mostre capaz de desconstituir a conclusão exposta pelo profissional nomeado pelo Juízo, permite decidir contrariamente à conclusão do expert, mormente porqu
e, no caso,
trata-
se de
produção de prova
grafoténica
.

A Apelante sequer colacionou aos autos parecer técnico em sentido contrário as conclusões do senhor perito,
apenas lançando o seu “ciente” quanto àquele ato processual,
motivo pelo qual, na ausência de outros elementos de convicção de mesma natureza em sentido diverso, é de rigor adotá-las para a solução da demanda.

É
caso,
então,
de aplicação da
Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466
,
no sentido que
a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

P
or conseguinte,
diante da
responsabilidade objetiva da Apelante,
somado
ainda
à insuficiência do acervo probatório para corroborar as alegações
contidas na contestação
,
mostra-
se correto o posicionamento manifestado
pel
o magistrado a quo pela declaração de
inexistência do
s
negócios jurídico e dos débitos deles decorrentes
,
fazendo-se necessária a restituição
na forma
dupla dos descontos efetuados a partir de 30/03/2021, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. ART. 42 DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...].
2. "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). A aplicabilidade da referida orientação foi, contudo, modulada para incidir apenas nas cobranças indevidas realizadas após 30/3/2021.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.845.227/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

Com relação a correção monetária,
tratando-se de restituição de valores, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que se termo inicial é a data do desembolso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...].
2. "Nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é data do desembolso" (AgInt nos EDcl no AREsp 318.208/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 16/06/2016)
. [...].(AgInt no AREsp n. 1.732.067/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 20/5/2021.)

Quan
to ao termo inicial dos juros de mora,
entendo que correta a sentença ao estabelecer o evento danoso como seu fato gerador, porquanto, em se tratando de declaração de inexistência do negócio jurídico acolhida na esfera jurisdicional, de regra provimento que ostenta eficácia ex tunc, que retroage com efeitos deletérios à data da sua celebração, expungindo todos os seus efeitos, não se mostra razoável aplicar-se consectário decorrente de uma relação contratual, como é caso do art.405 do Código Civil,
sendo o caso de incidência de seu art.398 e da Súmula 54 do STJ.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

Apelações.
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais. Relações de consumo. Cartão de crédito consignado. Sentença de procedência.
Irresignação da parte ré. Inocorrência da inépcia alegada. Alegação de prescrição trienal . Inocorrência. Prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de descontos ilícitos não é o trienal previsto no artigo 206, § 3º, IV, CC, mas, sim o prazo decenal previsto no artigo 205, do mesmo Código. Decadência não consumada. Fraude atestada em perícia grafotécnica . Restituição em dobro. Art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Tema 929 STJ que modulou seus efeitos . Juros e correção monetária. Danos materiais atualizados a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com incidência dos juros de mora (Súmula 54 do STJ).
Danos morais que têm como termo inicial da correção monetária o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e dos juros de mora o evento danoso (art. 398, do Código Civil, e Súmula 54, do STJ)
. Irresignação da parte autora. Majoração do dano moral. Indenização mantida eis que atendem os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida . Recursos desprovidos. (TJ-SP - Apelação Cível: 10006240920228260407 Osvaldo Cruz, Relator.: Mara Trippo Kimura, Data de Julgamento: 14/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 14/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCM) – C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - REALIZAÇÃO DE SAQUE E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NÃO DEMONSTRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – IN RE IPSA - QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE CONFIGURADA . TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA - MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrada a contratação válida de saque com cartão de crédito com reserva de margem consignável, com valores descontados em folha de pagamento, é devida a repetição simples do valor e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Analisadas as condições econômicas das partes, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado de forma a reparar o sofrimento da vítima e penalizar o causador do dano, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade .
Sendo a responsabilidade pelo ato ilícito de natureza extracontratual, o termo inicial dos juros de mora no caso de danos morais e materiais deve ser a data do evento danoso.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0801283-40.2023.8 .12.0024 Aparecida do Taboado, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 28/05/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2024).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRACONTRATUAL
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL . EMPRÉSTIMO BANCÁRIO MEDIANTE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA . INCIDÊNCIA. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . 1. A contratação de empréstimo bancário por falsário que resulta em desconto indevido no contracheque do autor caracteriza o dano moral. O STJ sedimentou esse entendimento na Súmula 479, que assim estabelece: ?as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias?. 2 . A indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. No caso dos autos o montante indenizatório, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não comporta a redução pretendida, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3 . No caso de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). 3.1. Na presente hipótese, a autora não era cliente do banco réu/apelante, inexistindo, portanto, relação contratual, razão pela qual os juros de mora devem fluir do evento danoso
. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. (TJ-DF 0702066-10. 2023.8.07.0009 1793181, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 06/12/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/12/2023)

Por fim
,
inegável o abalo experimentado pel
a

apelada
, porquant
o os

descontos efetuados em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, extrapolam o mero aborrecimento, violando a integridade psicológica e, impondo inquestionável desgaste ao consumidor
, modificando seu estado anímico.

Ademais, causou perda de tempo produtivo à
apelada
, pois teve que adotar medidas extrajudiciais e judiciais para tentar resolver a questão. Assim, faz jus a uma indenização por danos morais,
cujo valor arbitrado na sentença, isto é,
R$
3
.000,00 (
três mil reais
),
revela-
se

dentro
dos
parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade,
inclusive
em harmonia com
a
jurisprudência deste Sodalício em hipóteses
similares,
a saber:

APELAÇÃO CÍVEL, 5000004-91.2022.8.08.0030
, RELATOR
: ARTHUR JOS
É
NEIVA DE ALMEIDA
,
4ª CÂMARA CÍVEL
;
APELAÇÃO CÍVEL, 5000004-91.2022.8.08.0030,
RELATOR
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
,
4ª

CÂMARA CÍVEL;
A
PELAÇÃO CÍVEL
0009839-81.2018.8.08.0014;
4ª CÂMARA CÍVEL; RE
LATOR:
. DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, J. 20.04.2023;

APELAÇÃO CÍVEL
: 50126066020228080048, RELATOR.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª CÂMARA CÍVEL.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.